Tribunal: TJSP
Processo: 0035172-32.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Caso em julgamento: Pleito de reconhecimento da decadência em ação penal privada. Irregularidade da procuração não saneada no prazo decadencial. Não ocorrência. Regularização tempestiva do instrumento de mandato. Fatos criminosos suficientemente mencionados, com indicação dos artigos

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Caso em julgamento: Pleito de reconhecimento da decadência em ação penal privada. Irregularidade da procuração não saneada no prazo decadencial. Não ocorrência. Regularização tempestiva do instrumento de mandato. Fatos criminosos suficientemente mencionados, com indicação dos artigos correspondentes. Requisitos do artigo 44 do CPP atendidos. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do C. STJ.

Dispositivo: Ordem denegada, cassando-se a liminar.

Legislação Citada: CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, art. 44.

Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 819.760/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.06.2023; RHC n. 69.301/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02.08.2016.